Tribunal: STJ
Processo: 6010674-52.2025.4.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230216 - MG(2026/0000111-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROBSON JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MEZETE DE PAULA VIEIRA - MG093322
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
VÍCIOS
DO

DO
CPP
NÃO
HABEAS
CORPUS

ART.
619
CONFIGURADOS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS INEXISTENTE.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PROVA ILÍCITA PARA A
.
SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão monocrática que desproveu recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. Alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto: à análise da ausência de justa causa
específica em relação aos crimes imputados; à suposta inovação indevida de fundamentos pelo
Tribunal de origem ao mencionar a existência de provas autônomas; e à indevida postergação da
análise da ilicitude da prova para a sentença, em afronta ao
do Código de Processo Penal.
art. 397
3. Pedido de acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para trancamento da ação
penal ou, subsidiariamente, determinação de exame imediato da nulidade pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição ou obscuridade: (i) quanto à análise da justa causa específica dos crimes imputados;
(ii) quanto à alegada inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem ao referir a
possibilidade de provas autônomas; e (iii) quanto à legitimidade de postergar a análise da
ilicitude da prova para a sentença, à luz do
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 397
pertinência de efeitos infringentes nos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, afirmando
expressamente a inexistência de inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56924955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: faddedfb-e7dd-4269-845a-9529126a8c1f

7. A referência à possibilidade de existência de provas independentes limitou-se à aplicação do
regime do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, não configurando antecipação
art. 157,
vinculante de mérito, nem substituição da atividade cognitiva do juízo natural, o que afasta
supressão de instância.
8. A postergação da análise da alegada prova ilícita para a sentença não caracteriza
constrangimento ilegal, por demandar exame aprofundado do conjunto probatório, sendo
incompatível com a via estreita do
a tese relativa ao
do Código de
habeas corpus;
art. 397
Processo Penal foi afastada de forma implícita e suficiente, reconhecendo-se a legitimidade da
opção do magistrado de reservar a análise para a sentença.
9. A alegada omissão quanto à distinção entre situação do embargante e de corréu, bem como
quanto à ausência de justa causa específica, evidencia inconformismo com a conclusão adotada,
pois a verificação de eventual contaminação probatória e da existência de elementos autônomos
exige cognição exauriente, incompatível com o habeas corpus.
10. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o
saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração do resultado, o que não se verifica no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis
2.
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
A referência à possibilidade de
provas independentes, nos termos do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, não
art. 157,
configura inovação de fundamentos nem supressão de instância, por não substituir a atividade
3.
cognitiva do juízo natural.
É legítima a postergação da análise da alegada prova ilícita para a
sentença quando necessário o exame aprofundado do acervo probatório, não havendo violação ao
4.
do Código de Processo Penal.
art. 397
Os efeitos infringentes em embargos de declaração
somente se admitem em hipóteses excepcionais, ausentes na espécie.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§§ 1o e 2o; CPP,
art. 619;
art. 157,
art. 397
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: faddedfb-e7dd-4269-845a-9529126a8c1f

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230216 - MG(2026/0000111-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ROBSON JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MEZETE DE PAULA VIEIRA - MG093322
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
VÍCIOS
DO

DO
CPP
NÃO
HABEAS
CORPUS

ART.
619
CONFIGURADOS. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS INEXISTENTE.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PROVA ILÍCITA PARA A
.
SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão monocrática que desproveu recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. Alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto: à análise da ausência de justa causa
específica em relação aos crimes imputados; à suposta inovação indevida de fundamentos pelo
Tribunal de origem ao mencionar a existência de provas autônomas; e à indevida postergação da
análise da ilicitude da prova para a sentença, em afronta ao
do Código de Processo Penal.
art. 397
3. Pedido de acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para trancamento da ação
penal ou, subsidiariamente, determinação de exame imediato da nulidade pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição ou obscuridade: (i) quanto à análise da justa causa específica dos crimes imputados;
(ii) quanto à alegada inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem ao referir a
possibilidade de provas autônomas; e (iii) quanto à legitimidade de postergar a análise da
ilicitude da prova para a sentença, à luz do
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 397
pertinência de efeitos infringentes nos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56925189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: dc1b77e5-a40f-420d-ae4c-37a8c1b4f118

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
art. 619
mérito da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, afirmando
expressamente a inexistência de inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem.
7. A referência à possibilidade de existência de provas independentes limitou-se à aplicação do
regime do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, não configurando antecipação
art. 157,
vinculante de mérito, nem substituição da atividade cognitiva do juízo natural, o que afasta
supressão de instância.
8. A postergação da análise da alegada prova ilícita para a sentença não caracteriza
constrangimento ilegal, por demandar exame aprofundado do conjunto probatório, sendo
incompatível com a via estreita do
a tese relativa ao
do Código de
habeas corpus;
art. 397
Processo Penal foi afastada de forma implícita e suficiente, reconhecendo-se a legitimidade da
opção do magistrado de reservar a análise para a sentença.
9. A alegada omissão quanto à distinção entre situação do embargante e de corréu, bem como
quanto à ausência de justa causa específica, evidencia inconformismo com a conclusão adotada,
pois a verificação de eventual contaminação probatória e da existência de elementos autônomos
exige cognição exauriente, incompatível com o habeas corpus.
10. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o
saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração do resultado, o que não se verifica no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis
2.
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
A referência à possibilidade de
provas independentes, nos termos do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, não
art. 157,
configura inovação de fundamentos nem supressão de instância, por não substituir a atividade
3.
cognitiva do juízo natural.
É legítima a postergação da análise da alegada prova ilícita para a
sentença quando necessário o exame aprofundado do acervo probatório, não havendo violação ao
4.
do Código de Processo Penal.
art. 397
Os efeitos infringentes em embargos de declaração
somente se admitem em hipóteses excepcionais, ausentes na espécie.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§§ 1o e 2o; CPP,
art. 619;
art. 157,
art. 397
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.
Documento eletrônico VDA56925189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: dc1b77e5-a40f-420d-ae4c-37a8c1b4f118

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON JOSÉ DA SILVA
contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo decisão monocrática que desproveu recurso ordinário em
.
habeas corpus
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e
obscuridade no julgado, ao argumento de que: não teria sido analisada a alegada ausência de
justa causa específica em relação aos crimes imputados; o Tribunal de origem teria inovado
indevidamente ao mencionar a existência de provas autônomas; e seria indevida a postergação
da análise da ilicitude da prova para a sentença, em afronta ao
do Código de Processo
art. 397
Penal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para trancamento da
ação penal ou, subsidiariamente, determinação de exame imediato da nulidade pelo juízo de
origem.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se os aclaratórios a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa.
No caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, ao
consignar, expressamente, que não houve inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de
origem; que a referência à possibilidade de existência de provas independentes não configura
antecipação vinculante de mérito; e que a postergação da análise da alegada prova ilícita para a
sentença não caracteriza constrangimento ilegal, por demandar exame aprofundado do conjunto
probatório.
A alegação de omissão quanto à distinção entre a situação do embargante e a de
corréu, bem como quanto à suposta ausência de justa causa específica, revela, em verdade,
inconformismo com a conclusão adotada, já que o julgado foi claro ao afirmar que a verificação
da eventual contaminação probatória e da existência de elementos autônomos exige cognição
exauriente, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Também não há contradição no tocante à inexistência de inovação de fundamentos
pelo Tribunal de origem. O acórdão embargado expressamente assentou que a menção à
Documento eletrônico VDA56925189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: dc1b77e5-a40f-420d-ae4c-37a8c1b4f118

possibilidade de provas independentes se limitou à aplicação do regime do
§§ 1o e 2o,
art. 157,
do Código de Processo Penal, sem substituição da atividade cognitiva do juízo natural, o que
afasta a alegada supressão de instância.
Do mesmo modo, a tese relativa ao dever de exame imediato da nulidade à luz do
do Código de Processo Penal foi afastada de forma implícita e suficiente, ao se
art. 397
reconhecer a legitimidade da opção do magistrado de primeiro grau de reservar a análise para a
sentença, diante da necessidade de avaliação aprofundada do acervo probatório.
Assim, o que se observa é a pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência
incompatível com a via dos embargos de declaração.
Por fim, a atribuição de efeitos infringentes somente se admite em hipóteses
excepcionais, quando o saneamento do vício implica, necessariamente, a alteração do resultado
do julgamento, o que não se verifica na espécie.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56925189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:36
Código de Controle do Documento: dc1b77e5-a40f-420d-ae4c-37a8c1b4f118

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0000111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 230.216 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000010420214013809 10420214013809 60106745220254060000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBSON JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MEZETE DE PAULA VIEIRA - MG093322
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBSON JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO MEZETE DE PAULA VIEIRA - MG093322
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155944584344@
2026/0000111-0 - RHC 230216 Petição : 2026/0044376-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56921315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:08:06
Código de Controle do Documento: 57DAF5E0-16A1-429D-95E5-A650C299139E